Tribunal: TJMT
Processo: 1004274-41.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1004274-41.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
Agravante: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA
Agravada: SALETE BUCHS BERTÉ
Número do Protocolo: 1004274-41.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito e Relação Jurídica c/c Pedido de Repetição de Indébito e Condenação em Danos Morais” (Proc. no 1000861-52.2021.8.11.0033), ajuizada contra a agravante contra SALETE BUCHS BERTÉ, deferiu pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravada para determinar à ré/agravante que “suspenda os descontos mensais no benefício previdenciário da requerente”, relativamente aos contratos de empréstimo consignados de no 816562947 e 816181867, datados de 26/05/2021 e 27/05/2021, nos valores de R$ 4.094,74 e R$ 2.490,48, respectivamente, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (cf. Id. no 75874025 dos autos de origem).
A ré/agravante afirma a “impossibilidade de aplicação da multa”, dizendo, com apoio no art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, que “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”, e que “aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”, discorre sobre a “possibilidade de redução (e limitação) da multa”, aduzindo que o montante arbitrado “poderia servir de supedâneo para o enriquecimento sem causa da parte”, e, no mais, queixa-se da exiguidade do prazo assinalado para cumprimento da ordem (sic – cf. Id. no 120910953 - pág. 6/14).
Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento “no sentido de afastar a aplicação da multa ora fixada, ou (para fins de) minoração e limitação do valor da multa fixada, bem como fixar prazo razoável para cumprimento da liminar” (sic – cf. Id. no 120910953 - pág. 15).
É o breve relatório.
A atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da concessão da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao impor multa para o caso de descumprimento da ordem de abstenção de realização de descontos no benefício previdenciário da autora (não há insurgência recursal quanto à ordem em si), e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis à agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.
Aliás, nem mesmo a recorrente soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que, “na remota hipótese de ser mantida, (a decisão agravada) produzirá dano grave e de difícil reparação ao banco Agravante, bem como, tendo em vista a eventual multa”, e de que, “em não sendo concedido efeito suspensivo, arcará o agravante com os efeitos de declaração evidentemente incompatível com o sistema do código” (sic – cf. Id. no 120910953 - pág. 5/6), ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano decorre do simples prosseguimento da tramitação do feito sem acolhimento do seu pedido de afastamento ou limitação da multa, quer dizer, seria ínsito à própria decisão agravada, argumentação reflexiva essa que, relembro, é insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 19 de abril de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator